Tribunal: TJPA
Processo: 0004544-33.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11959 - Receptação culposa
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004544-33.2018.8.14.0067

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DE NAZARE SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

APELAÇÃO
CRIMINAL

PROCESSO Nº
0004544-33.2018.8.14.0067

COMARCA: MOCAJUBA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

(PROMOTOR: THIAGO TAKADA PEREIRA)

APELADA: MARIA DE NAZARÉ SILVA NASCIMENTO (DEF. PÚBLICA: ISABELE CASTRO DA SILVA LIMA)

PROCURADOR (A): DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO CULPOSA.
RECURSO MINISTERIAL
. CONDENAÇÃO POR SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
PROCEDÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Comprovadas autoria e materialidade, a
tese condenatória é totalmente instituída de fundamento, encontrando sintonia com o acervo probatório constante dos autos,

motivo
pelo qual merece prosperar a irresignação ministerial.

2.
Considerando a pena final e definitiva aplicada por este relator – 01 (um) mês de detenção, deve ser fixado o regime inicial aberto, diante da pena definitiva fixada, em conformidade com o disposto no art. 33, §2º, “c”, do CPB.

3
. Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, a ser definida pelo Juízo da Vara da Execução Penal.

4.
Recurso ministerial conhecido e provido, na esteira do parecer da Procuradora de Justiça.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer o recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator convocado.

33ª Sessão Ordinária por videoconferência da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, data da assinatura digital.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

O Ministério Público,
por intermédio do Promotor
Thiago Takada Pereira
, interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que absolveu a apelada Maria de Nazaré Silva Nascimento pelo crime previsto no art. 180, §3º, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, que:

“1. No dia 25/4/2018, por volta de 19h00mim, na Rua União, s/n, Bairro da Pranchinha, a denunciada MARIA DE NAZARE DA SILVA NASCIMENTO adquiriu 1 (um) aparelho celular da marca SAMSUNG, que por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e preço ou pela condição de quem o ofereceu, devia ter presumido a origem criminosa.

2. Extrai-se dos autos que no dia e hora acima informados, o IPC BRUNO RITO COSME DA SILVA foi procurado por ROSILDA OLIVEIRA que o informou sobre o furto e a localização da pessoa que havia lhe furtado.

3. Em ato contínuo, o IPC BRUNO se deslocou até o local indicado, ocasião em que foi feita a abordagem de LEDIANE ALVES PEREIRA que confessou a subtração do aparelho e que após o teria vendido por R$ 40,00 (quarenta reais) para a acusada MARIA DE NAZARE SILVA NASCIMENTO.”

O representante do Ministério Público pugna pela condenação da apelada, pois afirma que há provas suficientes de autoria e de materialidade.

Por sua vez, a defesa da recorrida rechaça as alegações do Parquet, requerendo a manutenção da sentença combatida em todos os seus termos.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
opina pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu provimento.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ressalto, de pronto,
que merece provimento a pretensão do representante do Ministério Público de 1º Grau, de condenar a apelada nas infrações do artigo 180, § 3º, do Código Penal Brasileiro, como passo a demonstrar
:

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência policial (Id. 6898982 - pág. 02), pelo auto de apreensão (Id. 6898983 - pág. 03), que consta o objeto “Celular:
SAMSUNG,
Operadora:
Operadora
, Número: 91980220307
”
, e auto de reconhecimento de objeto feito pela vítima (6898983 - pág. 05).

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada
na declaração da vítima, Rosilda Oliveira (Id. 7056044):

“Que no dia dos fatos seu neto estava no sofá, brincando ao celular, que uma moça chegou, bateu a porta e perguntou se a mãe estava em casa. Em seguida seu neto foi até o quatro chamar a avó, deixando o celular em cima do sofá, quando retornaram o celular não estava mais no sofá. Ao sair na rua, a moça estava correndo. A vítima tentou procurá-la, porém somente após algumas horas conseguiram a encontrar, e levaram a autora para delegacia, em sede policial confessou ser autora do crime de roubo e disse que tinha vendido o celular para a Senhora Maria de Nazaré. ”

Por sua vez, em juízo, a testemunha de acusação Bruno Rito Cosme da Silva, policial civil, afirmou não se recordar do modelo do celular nem se este estava com alguma avaria.

No caso vertente,
resta devidamente demonstrado pela acusação que o bem era produto de crime e se encontrava em posse da apelada, conforme depoimento da ofendida em conjunto com as provas coletadas no Inquérito Policial, não tendo a recorrida comprovado a origem lícita do bem ou de sua conduta culposa.

Nesse norte, cumpre salientar que predomina a jurisprudência pátria a orientação de que, em se tratando de delito de receptação, a apreensão da
res furtiva
em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo à defesa demonstrar a licitude do recebimento ou de sua conduta culposa, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, trago julgamento realizado neste e. Tribunal de Justiça do Pará:

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
A Jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora. Belém/PA- assinatura eletrônico. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

(Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-12, Publicado em 2022-09-20)” (grifei)

Por essas razões,
entendo que deva ser acolhido o pleito recursal do Ministério Público para condenar a recorrida como incursa nas penas do artigo 180, § 3º, todos do Código Penal
.

Feitas as considerações necessárias,
passo à análise da valoração da 1ª fase da Dosimetria da Pena, prevista no art. 59 do CP.

Compulsando-se os autos,
considero todas as circunstâncias judiciais neutras
, uma vez que não foi extrapolado os elementos inerentes ao tipo penal.

É válido lembrar que, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

A
culpabilidade do agente
, que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).
In casu
, observo que a conduta da apelada não extrapolou o inerente ao tipo penal.

Quanto ao vetor
antecedentes criminais
, referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ), não há no sistema de acompanhamento processual – LIBRA, antecedentes criminais em curso, assim,
preservo positivo tal vetor
.

Não existem elementos nos autos que permitam a aferição da
conduta social e da personalidade

da apelada, razão pela qual deve ser valorada como neutra.

Quanto aos vetores de
circunstância, de consequências e

de

motivos do crime
, não há fundamento apto nos autos para valorar desfavoravelmente à recorrida. Não havendo elementos aptos a sobrepesarem o vetor, considero-os como
neutros
.

Quanto
ao comportamento da vítima
, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (AgInt no REsp 1710287/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018).

Com efeito, como não resta evidente,
in casu
, a interferência da vítima no desdobramento causal, tal circunstância deve ser
considerada neutra
.

Para mais fundamentar:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIASDO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE REVELA A SUA GRAVIDADE CONCRETA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

IV - O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra.

(...)

(AgRg no HC n. 690.059/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 8/10/2021).”

Dessa feita na primeira fase da dosimetria da pena
,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas), com a
ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a
pena-base em 01 (um) mês de detenção.

No que tange à segunda fase
, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, permanecendo a
pena em 01 (um) mês de detenção
.

Na terceira fase,
inexistem casos de aumento ou de diminuição de pena,
sendo fixada a pena final e definitiva em 01 (um) mês de detenção.

Com fulcro no artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal, designo o cumprimento inicial do regime de pena no sistema aberto.

Outrossim, por estarem presentes os requisitos dispostos no art. 44 do CPB,
substituo
a pena privativa de liberdade aplicada à recorrente por uma restritiva de direito, na forma e nas condições a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Nesse sentido, trago julgado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FAVORABILIDADE DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. MEDIDA QUE SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Uma vez que o acusado era tecnicamente primário ao tempo do delito e possuidor de bons antecedentes, teve a pena-base fixada no mínimo legal, foi condenado à reduzida reprimenda de 1 ano e 8 meses de reclusão e agraciado com a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3 - a qual visa, justamente, a beneficiar o "traficante ocasional" -, a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se medida socialmente recomendável, ex vi do disposto no art. 44, III, do Código Penal. 2. Embora a quantidade e/ou a diversidade de drogas apreendidas sejam elementos concretos a serem sopesados para se avaliar a possibilidade ou não de substituição da pena por restritiva de direitos, a quantidade de substâncias trazidas pelo ora agravado não se mostra demasiadamente elevada a ponto de, por si só, justificar o indeferimento do benefício em questão, notadamente porque todas as demais circunstâncias do caso lhe foram tidas como favoráveis.
3. Agravo regimental não provido”. (
STJ

- AgRg no REsp: 1712801 SP 2017/0312125-7, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Data de Julgamento: 06/02/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/02/2018 - grifei).

Diante do exposto, acompanhando o judicioso parecer do
custos legis
,
conheço e dou provimento ao recurso para condenar a apelada Maria de Nazaré Silva Nascimento pelo delito previsto no art. 180, §3º, do CPB, à pena de 01 (um) mês de detenção.
Além disso, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, nos termos a serem definidos pelo Juízo da Vara de Execuções Penais

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado
-
Relator

Belém, 07/11/2022